Tribunal: TJPA
Processo: 0002862-44.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002862-44.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL

DECISÃO MONOCRÁTICA:
ID. 15015324

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, ante comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal a destempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo recursal em dobro, efetuado fora do prazo legal, pode afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso deve ser intimado para realizá-lo em dobro no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção.

4.

O agravante foi intimado regularmente em 25/05/2023 para recolher o preparo em dobro, findando o prazo em 01/06/2023, mas o pagamento ocorreu apenas em 15/06/2023.

5.

A exigência de recolhimento tempestivo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, insuscetível de flexibilização, salvo em hipóteses excepcionais de falha do sistema judiciário, o que não se verifica.

6.

A alegação de boa-fé e de ausência de clareza no despacho não prospera, pois o prazo de cinco dias úteis decorre expressamente do §4º do art. 1.007 do CPC, sendo desnecessária a sua reprodução literal na decisão.

7.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reafirma que o recolhimento intempestivo das custas em dobro implica deserção, ainda que realizado poucos dias após o término do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos por
BANCO DO BRASIL
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA

de

ID. 15015324
, assim constituída:

“Assim, levando em conta que o recorrente deixou de atender, no prazo, à ordem judicial para recolhimento das custas, a sua incúria implica em não conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do 1.007, §4º, do CPC.

3.

Dispositivo.

Pelo exposto, com base no art. 932, III e artigo 1.007, §4º, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente apelo ante a falta de preparo recursal.”

Em suas razões, sustenta que o despacho que determinou o recolhimento em dobro das custas não teria especificado de modo claro o prazo para a juntada do comprovante, e que o pagamento foi devidamente realizado e juntado aos autos, embora de forma tida como intempestiva pelo juízo. Aduz que agiu com observância da boa-fé e da confiança legítima no procedimento, não havendo motivo para a aplicação da pena de deserção.

Não foram interpostas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Juízo Singular julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco a pagar danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor da ação. A Apelação interposta não foi conhecida em razão da falta de preparo, considerando não ter sido atendida determinação para recolhimento em dobro.

No presente recurso, a agravante alega que o despacho não especificou claramente o prazo para o recolhimento em dobro das custas, o que realizado e juntado aos autos, ainda que fora do prazo, e que agiu de boa-fé, não havendo razão para a aplicação da pena de deserção.

Contudo, tais alegações não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil,
“o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Na hipótese, o agravante foi regularmente intimado em 25/05/2023 para realizar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco dias úteis, consoante despacho proferido pelo Relator originário. O prazo, portanto, findou em 01/06/2023, conforme consta da decisão agravada. Todavia, o pagamento foi efetuado somente em 15/06/2023, conforme comprovante juntado aos autos, o que configura evidente intempestividade.

A legislação processual é clara ao exigir o recolhimento dentro do prazo fixado sob pena de deserção, sendo tal pressuposto de admissibilidade recursal de natureza objetiva e não sujeita à mitigação, salvo comprovada falha do sistema judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à alegação de ausência de clareza no despacho e à invocação da boa-fé processual, a tese não merece acolhimento, pois, conforme jurisprudência pacífica, o prazo para regularização do preparo recursal é o legal de cinco dias úteis, previsto no §4º do art. 1.007 do CPC, sendo desnecessária sua menção expressa na decisão.

Ressalta-se que os princípios da boa-fé e da primazia do mérito não afastam as regras processuais sobre admissibilidade recursal, sendo pacífico no STF e STJ que o recolhimento intempestivo das custas em dobro acarreta deserção, ainda que realizado poucos dias após o prazo.

Nesse contexto, o agravante não trouxe argumentos capazes de afastar a conclusão de que a apelação era inadmissível por intempestividade na comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025